Tribunal: CARF
Processo: 11516.721212/2020-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018, 2019
CONHECIMENTO. OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
IMPUGNAÇÃO. LITÍGIO. INAUGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
De acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/1972, somente com a impugnação se instaura a fase litigiosa, na qual o sujeito passivo tem a seu dispor todos os elementos do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus de provar cabe àquele que alega, portanto cabe ao sujeito passivo o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da exação que lhe é imputada pelo lançamento tributário, devendo a impugnação ser devidamente acompanhada de provas que demonstrem os argumentos apresentados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Rendimentos tributáveis percebidos e não informados na declaração de rendimentos ficam sujeitos ao lançamento de ofício como omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de ofício, no percentual de 75%, nos lançamentos de ofício para constituição do crédito tributário sobre omissão de rendimentos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721212/2020-92
ACÓRDÃO
2002-009.858 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISIS GOLTARA VASCONCELLOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018, 2019
CONHECIMENTO. OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
IMPUGNAÇÃO. LITÍGIO. INAUGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
De acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/1972, somente com a
impugnação se instaura a fase litigiosa, na qual o sujeito passivo tem a seu
dispor todos os elementos do contraditório e da ampla defesa, nos termos
do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art.
10 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus de provar cabe àquele que alega, portanto cabe ao sujeito passivo
o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
da exação que lhe é imputada pelo lançamento tributário, devendo a
impugnação ser devidamente acompanhada de provas que demonstrem os
argumentos apresentados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Rendimentos tributáveis percebidos e não informados na declaração de
rendimentos ficam sujeitos ao lançamento de ofício como omissão de
rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.858 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721212/2020-92
2
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de ofício, no
percentual de 75%, nos lançamentos de ofício para constituição do crédito
tributário sobre omissão de rendimentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a
princípios constitucionais, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fls. 46/56), lavrado em nome de Isis Goltara
Vasconcellos, relativo ao imposto sobre a renda de pessoa física, exercícios 2018 a 2019 (anos-
calendário 2017 e 2018), por meio do qual foi apurada a infração de Omissão de Rendimentos do
Trabalho sem Vínculo Empregatício.
Do cotejo das informações constantes da resposta apresentada pelo Detran/SC e
das informações apresentadas pela contribuinte nas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) dos exercícios de 2018 e 2019, a fiscalização constatou que os
rendimentos recebidos foram parcialmente omitidos e não houve retenção de IRRF por parte do
Detran.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.858 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721212/2020-92
3
Em 15/01/2021, a contribuinte apresentou sua impugnação (fls. 67/95) e alguns
documentos.
A 7a TURMA DA DRJ05 por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2018,
2019 OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Rendimentos tributáveis percebidos e não informados na declaração de
rendimentos ficam sujeitos ao lançamento de ofício como omissão de
rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de ofício, no
percentual de 75%, nos lançamentos de ofício para constituição do crédito
tributário sobre omissão de rendimentos.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Exercício:
2018,
2019
IMPUGNAÇÃO. LITÍGIO. INAUGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
De acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/1972, somente com a
impugnação se instaura a fase litigiosa, na qual o sujeito passivo tem a seu dispor
todos os elementos do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5o,
inciso LV, da Constituição Federal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10 do Decreto
no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por
este colegiado julgador.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. NÃO VINCULANTE.
A autuada não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por
este colegiado.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus de provar cabe àquele que alega, portanto cabe ao sujeito passivo o ônus
de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da exação que
lhe é imputada pelo lançamento tributário, devendo a impugnação ser
devidamente acompanhada de provas que demonstrem os argumentos
apresentados.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.858 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721212/2020-92
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/08/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 30/08/2021, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) O lançamento é nulo por ausência de provas que demonstrem a ocorrência do
fato gerador, com violação ao Princípio do Devido Processo Legal;
2) O lançamento é nulo por ter como base meras presunções em violação aos
Princípio da Legalidade Objetiva e da Verdade Real;
3) O Lançamento é nulo em razão do seu cerceamento do direito de defesa, com
violação aos Princípios do Devido Processo Legal, ampla defesa e contraditório,
uma vez que seu pedido de prazo para juntada de documentos foi ignorado e
não houve sua intimação para se manifestar sobre os documentos juntados pelo
DETRAN antes da lavratura do auto de infração;
4) O lançamento é nulo uma vez que a exação fiscal imposta é desproporcional ao
patrimônio da Recorrente, ofendendo o Princípio da Capacidade Contributiva;
5) O Lançamento é nulo por ausência de cumprimento dos princípios de normas
constitucionais essenciais ao processo administrativo;
6) O Lançamento é nulo por erro na identificação do sujeito passivo – obrigação de
retenção do imposto de renda na fonte do DETRAN/SC;
7) A multa de ofício é confiscatória;
8) Não há provas da omissão de rendimentos, trata-se no máximo de erro ou
equívoco no preenchimento das declarações.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais em razão da aplicação da Súmula CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O litígio versa sobre a Omissão de Rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatícios.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.858 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721212/2020-92
5
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto em parte a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:
Preliminares
Da Alegação de cerceamento de Direito de Defesa e do Contraditório, de Ofensa
aos Princípios da Verdade Real, da Presunção de Inocência, do Devido Processo
Legal, da Legalidade Objetiva e da Capacidade Contributiva
A Impugnante alega cerceamento do direito de defesa, pois não lhe foi
oportunizada a possibilidade de apresentar documentos necessários para afastar
o que lhe foi exigido e para se manifestar sobre as informações fornecidas pelo
Detran/SC. Refere que a autoridade fiscal ignorou sua solicitação de dilação de
prazo para apresentação de resposta e que o lançamento tributário foi efetuado
com base na presunção de que o valor por ela recebido corresponde ao total de
consultas informadas pelo Detran/SC sem considerar o que efetivamente
transitou por sua conta bancária. Alega, ainda, sua boa-fé.
Sobre tais alegações, cabe recordar que, nos termos do art. 14 do Decreto no
70.235/1972, é apenas com a apresentação da impugnação que tem início o
Processo Administrativo Fiscal, não se cogitando em aplicação do contraditório,
ampla defesa ou em produção de provas pelo fiscalizado durante o procedimento
fiscal, cuja natureza é inquisitória.
Assim, a relação jurídico-processual somente se concretiza com a apresentação da
impugnação ao lançamento realizado, a qual deve vir acompanhada de todos os
elementos necessários a demonstrar as razões do contribuinte interessado,
momento em que se estabelece o conflito de interesses, onde de um lado está o
Fisco (que afirma e demonstra existir um crédito tributário a ser pago) e de outro
o contribuinte impugnante (que opõe resistência a tal pretensão com provas
impeditivas e/ou extintivas do direito que o Fisco alega possuir).
É só partir desse momento que se inicia a fase processual, onde passa a vigorar na
esfera administrativa o princípio constitucional da garantia ao devido processo
legal, do direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos do art. 5o, LV, da
Constituição Federal.
No caso em análise, o direito de defesa e ao contraditório estão sendo
plenamente exercidos pelo sujeito passivo, não se vislumbrando qualquer
cerceamento ou motivo para nulidade do procedimento realizado, pois o
lançamento é claro, fundamentado e perfeitamente motivado, tanto que
possibilitou a contribuinte entender e impugnar os fatos apontados pela
auditoria, manifestando-se farta e extensamente a respeito do lançamento,
demonstrando pleno conhecimento das razões que ensejaram a sua autuação.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.858 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721212/2020-92
6
Os princípios do contraditório e da ampla defesa consagrados no art. 5o, LV, da
Constituição Federal, consistem, o primeiro, na faculdade de a parte manifestar
sua posição sobre fatos ou documentos trazidos aos autos pela outra parte, ou
seja, para o contribuinte ter garantido o direito ao contraditório, no processo
administrativo, necessário se faz que lhe sejam informados e juntados aos autos
todos os elementos e as provas circunstanciais que embasaram o lançamento.
Deve ser enfatizado que o procedimento adotado pela autoridade fiscal observou
a legislação tributária, foi impecável e adotado como praxe em todas as
fiscalizações realizadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, qual
seja, o procedimento fiscal teve início com a emissão de Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – TDPF Fiscalização no 09.2.01.00-2019-00531-7, e o envio,
em 03/10/2019 (fls. 21 e 22), do Termo de Início de Fiscalização comunicando à
impugnante o início do procedimento e solicitando documentos necessários à
fiscalização.
Foram solicitados, entre outros:
- no caso de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, listar as fontes
pagadoras e apresentar cópia dos Comprovantes de Rendimentos Anuais por elas
fornecidos;
- no caso de rendimentos recebidos de pessoas físicas, listar nome, CPF, datas de
recebimento e valores recebidos e apresentar cópia dos Recibos emitidos
referentes aos serviços prestados;
-
relativamente aos serviços prestados na condição de profissional
médico/psicólogo credenciado pelo Detran-SC, apresentar:
- cópia da Portaria de Credenciamento junto ao Detran-SC;
- relação contendo as seguintes informações: Cabeçalho: Nome, CPF, No da
Portaria de Credenciamento; Colunas: Ano, Mês, Quantidade de Exames
Realizados, Valor Unitário, Valor Total Recebido;
- cópia dos comprovantes dos valores recebidos (cópia dos comprovantes de
depósitos ou extratos bancários demonstrando as datas de recebimento e os
valores recebidos);
- informar a forma como os valores recebidos como prestador de serviços
credenciado pelo Detran foram tributados. Caso tenham sido omitidos, justificar a
não inclusão desses rendimentos em suas declarações de ajuste anual de 2018 e
2019, anos-calendário 2017 a 2018.
Em resposta à intimação (fls. 24 e 25), datada de 22/11/2019, a impugnante
apresentou esclarecimentos, alguns documentos e requereu o prazo adicional de
30 dias para apresentar a documentação faltante.
Em 13/03/2020, ou seja, 112 dias após a solicitação do prazo de 30 dias por parte
da impugnante, a fiscalização encaminhou o Ofício Sefis no 046/2020 ao
Detran/SC solicitando documentos e informações.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.858 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721212/2020-92
7
A fiscalização procedeu, então, ao lançamento com base em informações
repassadas pelo Detran/SC, órgão integrante da Administração do Estado de
Santa Catarina, em especial com base nos valores recebidos pela impugnante
referentes aos exames realizados. Cumpre transcrever parte do Relatório Fiscal
relativa a resposta encaminhada pelo Detran/SC:
a) O Detran apresentou cópia da Portaria No 1822/DETRAN/ASJUR/2016 (fls. 35),
referente ao credenciamento da médica Isis Goltara Vasconcellos para execução
dos exames de aptidão física e mental no Município de Camboriú/SC;
b) o Detran apresentou planilha, contendo na aba Valor Total Recebido, a
quantidade de exames realizados e o valor total recebido, mensalmente, no
período de 01/01/2017 a 31/12/2018, e informou que não houve rendimentos em
2015 e 2016. Esses rendimentos foram parcialmente omitidos nas Declarações de
Ajuste Anual do contribuinte de 2018 e 2019, referentes aos anos-calendário de
2017 e 2018. Observe-se que os valores informados pelo Detran/SC são muito
superiores aos informados pela contribuinte em suas Declarações de Ajuste Anual
de 2018 e 2019, referentes aos anos-calendário de 2016 e 2017, como
decorrentes do seu trabalho como credenciada pelo Detran (os rendimentos
foram declarados como Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas -Trabalho Não
Assalariado). Os Rendimentos informados pelo Detran estão reproduzidos na
tabela abaixo.
(...)
c) o Detran apresentou a listagem das pessoas físicas para as quais foram
realizados exames em virtude da Portaria de credenciamento do Detran no
período de 01/01/2017 a 31/12/2018, atestando assim a quantidade de exames
realizados e os valores por ela recebidos.
(...)Assinale-se que a lavratura do auto de infração é atividade vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do
Código tributário Nacional (CTN).
Assinale-se, ainda, que até a lavratura do Auto de Infração, em 16/11/2020, a
impugnante não apresentou documentos adicionais.
Sobre a alegação da impugnante de ofensa ao princípio da capacidade
contributiva, cumpre recordar o teor do art. 145 da Constituição Federal, abaixo
transcrito:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir
os seguintes tributos:
I - impostos;
(...)§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.858 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721212/2020-92
8
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
(...)Verifica-se que tal princípio deve ser observado pelo Poder Legislativo das três
esferas da Federação, não sendo cabível a alegação de que a Autoridade Fiscal
tenha ofendido a tal princípio.
A Autoridade Fiscal, ao verificar a omissão de rendimentos, por dever funcional,
aplicou a legislação vigente conforme indicado no Auto de Infração.
Sobre a alegação da impugnante de que agiu de boa-fé, cabe recordar que
conforme o disposto no art. 136 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.
Afasta-se, portanto, as preliminares de cerceamento de direito de defesa e do
contraditório e de ofensa aos princípios da verdade real, da presunção de
inocência, do devido processo legal, da legalidade objetiva e da capacidade
contributiva suscitadas pela interessada.
Do Requerimento de Nulidade do Auto de Infração por Erro na Identificação do
Sujeito Passivo -Obrigação de Retenção na Fonte do Detran/SC
Inicialmente, cumpre notar que não se verifica nos autos deste Processo
Administrativo Fiscal (PAF) nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235/1972, in verbis:
Art 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Art 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
A simples leitura do texto normativo que delimita o tema indica a trilha a ser
tomada pelo intérprete, no sentido de que, em regra, nenhuma nulidade ocorre
se não há prejuízo para a defesa do sujeito passivo.
Dessa forma, sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente e
garantido-se o mais absoluto direito de defesa, com a abertura do prazo legal de
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.858 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721212/2020-92
9
impugnação, não há que se cogitar de nulidade do ato administrativo. Sobretudo
quando se constata que a autuada, após regular notificação de abertura de prazo
de defesa, apresentou impugnação na qual demonstra perfeito entendimento do
lançamento fiscal objeto deste PAF.
Os fatos foram perfeitamente caracterizados e amparados por documentação
comprobatória da infração apurada, Ofício no 1229/CCR/DETRAN/2020 (fls.
33/34) e documento e planilhas encaminhadas pelo referido Órgão, em atenção
ao disposto no art. 142, do CTN, e no art. 9o do Decreto no 70.235/1972, bem
como ao princípio da motivação do ato administrativo, presente no art. 2o da Lei
no 9.784/1999, inexistindo, portanto, razão à impugnante.
Ressalte-se que o artigo 60, do mesmo decreto, dispõe que as irregularidades,
incorreções e omissões, diferentes das referidas no art. 59, não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio.
Assim, havendo erros no lançamento, que não sejam relacionados aos previstos
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, a Autoridade Julgadora procederá sua
decisão, sanando-os em conformidade com a legislação tributária.
No tocante ao alegado erro na identificação do sujeito passivo, cumpre recordar
que a Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal expediu o Parecer
Normativo Cosit no 1, de 24/09/2002, vinculante para a Administração Tributária,
para dispor sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Cumpre transcrever
o item 16 que trata especificamente da não retenção do imposto pela fonte
pagadora:
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a
ser do contribuinte. Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o
da Lei no 10.426, de 2002, constatando-se que o contribuinte:
a)não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto
suplementar, os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a multa
de ofício e os juros de mora;
(...)Recorde-se que o IRRF tem caráter de antecipação do imposto devido pelo
contribuinte.
Por meio da Declaração de Ajuste Anual, a pessoa física contribuinte tem a
obrigação de oferecer os rendimentos tributáveis à tributação, podendo utilizar o
valor efetivamente retido pelas fontes pagadoras para abater do imposto por ela
devido. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, a responsabilidade
pelo pagamento do IRRF passa a ser do contribuinte.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.858 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721212/2020-92
10
Afasta-se, portanto, a preliminar de nulidade do AI por erro na identificação do
sujeito passivo suscitada na peça de defesa.
Do Lançamento
Trata o presente processo de lançamento referente a omissão de parte dos
rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício decorrentes de serviços
prestados pela impugnante na condição de profissional médico credenciado junto
ao Detran/SC.
Em sua peça de defesa, a impugnante manifestou que o lançamento foi efetuado
com base em “meras” presunções, com fundamento em documento inidôneo e
incapaz de transmitir a veracidade dos fatos e que seria causa de nulidade do
lançamento o fato de o Detran/SC ter informado que "quanto ao número do
boleto, do valor do exame e a data do efetivo pagamento, declaramos que não
contemos de acordo com o que segue em resposta ao item 4". Alegou, ainda, que
grande parte dos procedimentos realizados se referem a re-testes, cortesias e
outros serviços não remunerados, não podendo ser considerados na base de
cálculo para fins tributários Ocorre que o lançamento efetuado pela fiscalização
resultou da análise de documentos apresentados pelo Departamento Estadual de
Trânsito do Estado de Santa Catarina em cotejo com as informações prestadas
pela impugnante em suas DIRPF e nos documentos por ela apresentados em
resposta à intimação.
Tendo em vista que a impugnante alega que seria causa de nulidade do
lançamento o fato de o Detran/SC ter informado que "quanto ao número do
boleto, do valor do exame e a data do efetivo pagamento, declaramos que não
contemos de acordo com o que segue em resposta ao item 4”, cumpre, para
melhor análise do caso, a transcrição do referido item 4 do Ofício no
1229/CCR/DETRAN/2020, de 27/04/2020:
4. Quanto à existência ou não de retenção do imposto de renda retido na fonte,
informamos que por consequência dos ofícios GABS no 0273/2014 e no
0288/2014 oriundos da Secretária do Estado da Fazenda (processo SEF
22017/2013), notificando a Secretaria de Segurança Pública e o DETRAN/SC
acerca do parecer 0008/14 da Procuradoria Geral do Estado no processo SSP ESEF
19798130 e acerca da Informação Jurídica no 0009/14 da COJUR/SEF, e ainda por
orientação do TCE de Santa Catarina determinando a exclusão das receitas
oriundas de exames de aptidão física e mental do gerenciamento financeiro da
Secretária de Estado da Fazenda, o DETRAN/SC em 17/07/2014 publicou a
Portaria 362/DETRAN/ASJUR/2014 estabelecendo que os valores decorrentes do
exame de aptidão física e mental, nos processos referentes à carteira de
habilitação, sejam pagos pelo particular diretamente aos médicos credenciados,
sendo desnecessário juntar o recibo do pagamento do exame médico no processo
de habilitação.
Verifica-se
que
no
item
4
o
Detran/SC
esclarece
que
a
Portaria
362/DETRAN/ASJUR/2014 estabeleceu que os valores decorrentes do exame de
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.858 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721212/2020-92
11
aptidão física e mental, nos processos referentes à carteira de habilitação, sejam
pagos pelo particular diretamente aos médicos credenciados.
Constata-se que as planilhas apresentadas indicam no cabeçalho “CIASC - Centro
de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina – DETRAN –
Departamento Estadual de Trânsito” e contêm as informações necessárias ao
lançamento.
Na planilha encaminhadas pelo Detran/SC intitulada Valor_Total_Recebido indica
o mês da realização do exame, o valor do exame, a quantidade de exames
realizados e o valor total recebido mensalmente pela médica credenciada
(Impugnante) no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018 e na planilha
intitulada Exames_Realizados, o Detran/SC informa o CPF, o nome, o resultado do
exame (apto, apto com restrição e inapto temporariamente) e a data do exame.
A Impugnante refere, ainda, que não teria tido prazo hábil para que ela realizasse
a entrega dos documentos necessários à comprovação da origem dos recursos
que circularam em suas contas correntes (SIC) e que os documentos acostados à
impugnação demonstram de forma inequívoca que não há que se falar em
omissão de rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício nos
termos do que entendeu o Fisco.
Alega que os médicos credenciados junto ao Detran/SC foram organizados em
Centros de Avaliação de Condutores (CAC) e o recolhimento da taxa de exames
ocorria por meio de pagamento às autoescolas que, posteriormente, efetuavam o
repasse dos valores recebidos para o profissional que realizava os exames. No
caso de pessoas físicas que se dirigiam diretamente ao centro de avaliação de
condutores, o pagamento era realizado por cheque ou depósito para o
profissional.
A impugnante alegou, ainda, erro no preenchimento das declarações de ajuste
anual o que ensejaria revisão do lançamento e recordou o disposto no art. 112 do
CTN.
Analisando-se os documentos apresentados em sede de impugnação pela
impugnante, verifica-se que se tratam de extratos bancários junto à Caixa (Ag.
3298, contas 00022213-3 e 00016316-5 e Ag. 173, conta 00140872-4) e ao Banco
do Brasil (Ag. 517-7, conta 31233-9) e planilhas referentes a depósitos no Banco
do Brasil.
A contribuinte não trouxe aos autos documentos hábeis a afastar o lançamento
efetuado pela fiscalização. Não há sequer explicação sobre os valores depositados
em suas contas corrente, documentação contábil do(s) Centro(s) de Avaliação de
Condutores (CAC) ao(s) qual(is) a contribuinte era vinculada, documentos
expedidos pelas auto-escolas com a indicação dos valores a ela repassados, ou
outro documento capaz de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo da exação que lhe é imputada pelo lançamento tributário.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.858 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721212/2020-92
12
No que se refere à aplicabilidade do art. 112, do CTN, equivoca-se a impugnante,
pois se trata de dispositivo utilizado nos casos em que o julgador, após análise do
caso concreto e diante das razões e provas apresentadas nos autos, ainda
permanece em dúvida quanto à natureza ou capitulação legal do fato, suas
circunstâncias materiais, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos.
Entretanto, no presente caso, não se verifica tal requisito, uma vez que os fatos e
fundamentos que levaram à autuação encontram-se claramente delineados no
Relatório Fiscal e no Auto de infração.
Em sua peça de defesa a impugnante alegou, ainda, que vários depósitos
realizados em suas contas são inferiores a 12 mil reais o que teria feito incidir o
disposto no artigo 42, § 3o, inciso II, da Lei no 9.430/1996, afastando-se, assim, a
necessidade de comprovação da origem dos depósitos, razão pela qual o
lançamento seria improcedente.
Razão não assiste à impugnante.
Por meio do art. 42, a Lei no 9.430/1996 estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
independentemente da constatação direta de dispêndios ou acréscimo
patrimonial que era exigida pela legislação anterior.
Ocorre que a ação fiscal ora analisada trata de omissão de rendimentos
decorrente de trabalho sem vínculo empregatício constatada pela fiscalização e
não de omissão de rendimentos proveniente de depósitos de origem não
comprovada.
Da Multa Aplicada
A impugnante alega que a multa aplicada tem caráter confiscatório vedado pelo
art. 150, inciso IV da Constituição federal, dispositivo esse também aplicável às
multas.
Cumpre assinalar que o art. 61 da Lei no 9.430/1996, dispõe sobre os débitos para
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica.
No caso ora analisado, por se tratar de lançamento de ofício, são aplicadas as
multas previstas no art. 44 da mesma Lei, conforme abaixo transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)Desse modo, confirma-se o procedimento fiscal no que se refere à multa
aplicada.
Do Ônus da Prova
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.858 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721212/2020-92
13
Cabe trazer à baila uma breve discussão quanto à repartição do ônus da prova nas
questões litigiosas.
No tocante à legislação processual administrativo-tributária inclui disposições
que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental
do direito probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
Nessa toada, nos casos de lançamentos de ofício, não basta a afirmação, por parte
da autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; ao contrário, é
fundamental que a infração seja devidamente comprovada, como se depreende
da parte final do caput do art. 9o do Decreto no 70.235/1972, que determina que
os autos de infração e notificações de lançamento “deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito”. Deixando às claras, nos lançamentos de
ofício, à autoridade fiscal incumbe provar, pelos meios de prova admitidos pelo
direito, a ocorrência do ilícito; ao impugnante, cabe o ônus de provar o teor das
alegações que contrapõe às provas que embasaram o lançamento.
Esse entendimento coaduna com o Código de Processo Civil, Lei no 13.105/2015,
aplicável subsidiariamente ao Decreto no 70.235/1972, que estabelece, em seu
art. 373, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do
seu direito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Também nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, art. 36 da Lei
no 9.784/1999, fica evidente que cabe ao requerente provar o alegado:
Decreto no 70.235/1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: [...];
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(...)Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei.
Como já assinalado anteriormente, a impugnante não trouxe aos autos
documentos hábeis a afastar o lançamento efetuado pela fiscalização. Não há
sequer explicação sobre os valores depositados em suas contas corrente,
documentação contábil do(s) Centro(s) de Avaliação de Condutores (CAC) ao(s)
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.858 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721212/2020-92
14
qual(is) a contribuinte era vinculada, documentos expedidos pelas auto-escolas
com a indicação dos valores a ela repassados, ou outro documento capaz de
provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da exação que
lhe é imputada pelo lançamento tributário.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 228
DF CARF MF
Original